Tribunal: TJDFT
Processo: 0734535-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0734535-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LISA CLAUDIA PESSOA DA SILVA AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, CREDPAGO SERVICOS DE COBRANCA S/A., BANCOSEGURO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por LISA CLÁUDIA PESSOA DA SILVA contra decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos de ação de repactuação de dívidas por superendividamento proposto em face de COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, CREDPAGO SERVICOS DE COBRANCA S/A., BANCOSEGURO S.A. O juiz indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para que fossem suspensa a exigibilidade dos contratos pactuados com as rés. Em suas razões (ID 63068473), a agravante sustenta que: 1) é empregada do Banco do Brasil e recebe remuneração bruta de aproximadamente R$ 10.000,00; 2) em outubro de 2023, devia, a título de empréstimos, o valor de R$ 378.868,00, de modo que R$ 321.084,24 perante o Banco do Brasil S/A, R$3 7.602,82 perante a Cooperforte, e R$ 2.961,54 perante a Nu Financeira S/A.; 4) atualmente todos os seus rendimentos estão comprometidos para o pagamento de empréstimos, o que compromete o seu mínimo existencial. Requer, ao final, antecipação dos efeitos da tutela recursal para “a suspensão do desconto dos débitos relativos aos contratos com relação aos credores Banco do Brasil S/A, PREVI, Nubank Financeira e Banco Seguro, os quais não respeitaram o limite de margem consignável e mínimo existencial da agravante, na condição de consumidora, pelo menos até a homologação do plano de pagamento.” No mérito, o provimento do recurso para reformar a sentença nos termos expostos. Sem preparo, diante da concessão da gratuidade justiça na origem (ID 205237269). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova. Ainda, nos termos do art. 938, § 3o: “reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução”. Diante dos poderes instrutórios conferidos ao juiz e dos reflexos do efeito devolutivo recursal, é possível a produção da prova em segundo grau, ainda que de ofício. A verdade dos fatos deve ser esclarecida, a fim de que seja proferida decisão de mérito justa e efetiva, conforme dispõe o art. 6o do CPC. Converto o julgamento em diligência para que a agravante LISA CLÁUDIA PESSOA DA SILVA apresente os seus 3 últimos contracheques e extratos bancários da conta corrente em que são debitados os empréstimos pessoais dos últimos 3 meses. Tal esclarecimento é necessário para que seja aferido o valor real do rendimento mensal da apelante e sobre quais valores podem incidir os descontos em conta corrente provenientes dos empréstimos. Prazo: 5 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator